Tribunal: TJDFT
Processo: 0720301-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720301-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial de ID 33909068 diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 36361945 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 520, CAPUT E INCISOS DO CPC/15. ARBITRAMENTO. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/15. SENTENÇA REFORMADA. 1. A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no artigo 85, caput, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas partes. 2. O princípio da causalidade deve ser observado como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências. 3. Ao ajuizar o pedido de Cumprimento Provisório de Sentença, o Exequente/Apelado assumiu o risco de ver reformada a decisão ainda não coberta pelo manto da coisa julgada e, ausente demonstração de que o Executado/Recorrido tenha dado causa ao ajuizamento da presente demanda, o arbitramento de honorários em desfavor do Autor é medida impositiva. Inteligência do art. 520, caput e incisos I ao IV, do CPC/15. 4. Deixar de condenar a parte Autora ao pagamento de honorários de sucumbência importa conceder-lhe benefício indevido, eximindo-a de arcar com os ônus que lhe incumbem no processo. 5. Adotar o valor dado à causa como parâmetro para o arbitramento dos honorários em favor do Executado/Apelante atentaria contra a própria argumentação expendida pelo Recorrente durante toda a instrução processual, no sentido de que a base de cálculo dos honorários na execução estaria equivocada e que, de tal sorte, faz-se ausente “título judicial certo, líquido e exigível”. 6. A hipótese insere-se, portanto, na previsão do artigo 85, § 8o, do CPC/15, segundo a qual, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, e 926, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, em respeito à ordem legal taxativa imposta na Lei Adjetiva, afastando-se a incidência do critério da equidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com precedente do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 85, § 2o, e 926, ambos do CPC, porquanto a decisão colegiada está em sintonia com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. 1.1. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. 1.2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 1.3. Firmou-se nesta Corte o posicionamento de que somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. 1.4. Hipótese em que a condenação arbitrada na origem tem valor muito baixo, a autorizar o emprego da equidade na fixação da verba honorária. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.846.890/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Assim, “Considerando que o acórdão recorrido foi decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.076.405/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031